Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS FRÁGEIS. PALAVRA DA VÍTIMA. INCOERÊNCIA.

1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios.

2. Verificado que o depoimento da vítima em delegacia não se mostra coerente com o prestado em juízo e que o contexto probatório dos autos é frágil para comprovar a autoria do crime de ameaça e de lesão corporal nos termos da denúncia, cabível a aplicação do princípio do in dúbio pro reo para manter a absolvição do acusado.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.